Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 303 E 302 CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL MÍNIMO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos delitos tipificados nos artigos 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, inciso I, do CTB. Por corolário lógico, resultante da confissão espontânea do réu, a Defesa pretende a revisão da dosimetria da pena: pede a exclusão da avaliação negativa das consequências do crime; compensação entre a circunstância judicial negativa e atenuante da confissão espontânea; exclusão da condenação à reparação mínima por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão: exclusão da avaliação negativa das consequências do crime; compensação entre a circunstância judicial negativa e atenuante da confissão espontânea; exclusão da condenação à reparação mínima por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Afastada a vítima das funções habituais por mais de 30 (trinta) dias, inviável, desta forma, tese de que as consequências do delito foram brandas e fazem parte do tipo penal.
4. Mostra-se inviável a valoração das circunstâncias judiciais no momento em que se apura a aplicabilidade de eventual agravante ou atenuante da pena, em respeito ao critério trifásico do cálculo da pena.
5. Havendo pedido expresso do Órgão Acusador e tendo em vista a condição econômica do réu e da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento e a gravidade do fato criminoso – mais de 30 dias afastado de suas funções habituais, com internação em UTI -, a fixação do valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi realizada de forma proporcional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso improvido.
Dispositivo relevante citado: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 303 e 302.